Tribunal: TJMT
Processo: 0008047-35.2018.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008047-35.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAMUEL FERREIRA DA COSTA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAMUEL FERREIRA DA COSTA - CPF: 076.605.201-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR TER SIDO REALIZADA ANTES DO HORÁRIO DESIGNADO – ERRO MATERIAL – DEFENSOR PRESENTE NA AUDIÊNCIA – REVELIA NÃO IMPUGNADA NO ATO – JULGADO DO STF – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ESTADO DE NECESSIDADE –PROTEÇÃO FAMILIAR – NÃO CONFIGURADO – ARESTO DO TJMT E TJPR – DOSIMETRIA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 231 DO STJ – PENA PRESERVADA – JULGADO DESTA CÂMARA - RECURSO DESPROVIDO.

“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(CPP, art. 563).

“
A ausência do acusado na audiência de instrução não constitui vício insanável apto a ensejar a nulidade absoluta do processo, posto tratar-se de nulidade relativa, exigindo-se, para o seu reconhecimento, a demonstração de prejuízo à defesa
” (STF, RHC 109978).

Para o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, é imprescindível que o apelante demonstre a impossibilidade de agir de modo diverso, ou seja, praticar uma conduta proibida por lei, de modo que não havia outra alternativa senão portar arma de fogo para devida proteção, não servindo como justificativa a mera alegação de insegurança social (TJMT, N.U 0000844-51.2016.8.11.0019).
Em outras palavras, a simples alegação de posse de arma e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal

(TJPR, Ap nº 1742427-6).

“ É insuficiente para que se reconheça a incidência da excludente de estado de
necessidade
(art. 24 do CP) a alegação genérica de que o réu portava arma de fogo e munições para se proteger (por se sentir ameaçado), se faltar lastro probatório mínimo a indicar que tenha agido com a finalidade de se salvar de perigo atual ou iminente.
” (AP 0001722-83.2018.8.11.0090).

A Súmula 231 do STJ prevê que as circunstâncias atenuantes
“não podem conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008047-35.2018.8.11.0006 - COMARCA DE
CÁCERES

APELANTE(S):

SAMUEL FERREIRA DA COSTA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo

SAMUEL FERREIRA DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal (Código 240143), que o condenou pelo porte irregular de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituídas por uma restritiva de direitos e multa - art. 14 da Lei nº 10.826/2003 - (ID 145956159).

O apelante suscita preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento porque “
ocorreu em horário diverso, antes daquele consignado no mandado
”. No mérito, sustenta que: 1) “
somente adquiriu uma arma de fogo para proteger sua vida
”, a justificar estado de necessidade; 2) deveria ser aplicada a atenuante de confissão espontânea.

Pede o provimento para que seja
anulada a audiência de instrução,
“devolvendo-se o feito à origem [...] para que haja a designação de oitiva do apelante”
ou absolvido.
Subsidiariamente,
“aplicada a atenuante da confissão espontânea”
(ID 165855157 – fls. 134/ 146).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES pugna pelo
desprovimento do apelo (ID 165855157 – fls. 149/159).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que “
não restou demonstrado nos autos o prejuízo sofrido pelo recorrente, o qual foi assistido por advogado constituído durante toda a instrução criminal, não havendo que se falar em cerceamento de defesa [...] não há que se falar em excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade, posto que, o recorrente não demonstrou nos autos a existência de perigo atual e iminente que justificasse a prática da conduta ilícita [...] não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, ainda que haja incidência de qualquer atenuante.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 170381157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DE AUDIÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscite nulidade da audiência de instrução, fundada na violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, porque fora realizada “
em horário diverso, antes daquele consignado no mandado
”.

Sobre essa matéria, na sentença condenatória, o Juízo singular assim decidiu:

“[...] Primeiramente, a defesa alega nulidade do feito a partir da audiência de fl. 73, ante a indevida decretação da revelia, eis que o réu foi intimado para comparecer à audiência que estava designada para as 14h50min, porém, conforme consta no termo de audiência, esta se realizou às 13h15min, alegando ainda que há informação na mesma ata, de realização o seu interrogatório, de modo que a revelia foi equivocadamente decretada.

Pois bem, em que pese a argumentação defensiva, extrai-se na verdade que o horário constante no termo de audiência, assim como a informação de que foi realizado o interrogatório do acusado é um erro meramente material, sendo fato que ele, apesar de intimado, não compareceu à audiência, razão pela qual decretou-se sua revelia.

Ademais, para se cogitar da nulidade pretendida, nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal, imprescindível seria a demonstração concreta e efetiva do que consistiu o prejuízo e qual o dano advindo à parte interessada, não apenas a invocação de princípios, o que não ocorreu na hipótese.[...]”
(Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juiz de Direito – ID 165855157 – fls. 129).

De fato, o apelante foi intimado para comparecer na audiência instrutória designada para o dia 8.10.2019, às 14h50 (Mandado de intimação – ID 165855157 de fls. 102), sendo que consta do termo de audiência que a solenidade foi realizada às 13h15 na referida data [8.10.2019].

Todavia, a juíza de Direito que presidiu a audiência instrutória [Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa] consignou, na sentença condenatória,
“que o horário constante no termo de audiência [...] é um erro meramente material”
, a evidenciar que o ato realizou-se no horário previsto, diante da fé pública presumida da magistrada (Ap N.U 0005548-77.2010.8.11.0000, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva).

Frise-se que a mídia audiovisual da audiência instrutória registrou a data e horário de realização, qual seja
“21/09/2021 - 15:48:56”
, ou seja, em horário posterior ao do termo de audiência, a reforçar o erro material.

Não bastasse,
o apelante estava representado por Defensor Público [Marcello Affonso Barreto Ramines] na audiência instrutória, que teve a oportunidade de se manifestar acerca do pedido de decretação de revelia do apelante formulado pelo órgão ministerial de primeiro grau (ID 165855157 – fl. 106), não pugnando pela nulidade do ato.

No recorte processual, parece ilógico que o Defensor Público presente na audiência instrutória deixaria de impugnar a revelia do apelante decorrente da realização do ato uma hora antes do agendado [14h50], sobretudo ao considerar o zelo dos defensores públicos do Estado de Mato Grosso, sabidamente.

Com efeito,
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(CPP, art. 563).

Enfim, “
a ausência do acusado na audiência de instrução não constitui vício insanável apto a ensejar a nulidade absoluta do processo, posto tratar-se de nulidade relativa, exigindo-se, para o seu reconhecimento, a demonstração de prejuízo à defesa
” (RHC 109978, Relator: Min. Luiz Fux – 8.8.2013).

Assim sendo, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não verifico hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 11 de agosto de 2018, por volta das 20h00min, na Avenida Sete de Setembro, Bairro São José, na cidade de Cáceres-MT, SAMUEL FERREIRA DA COSTA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportou, uma arma de fogo da espécie revolver, calibre trinta e dois da Marca Taurus e seis munições calibre trinta e dois.ambas de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia SAMUEL FERREIRA DA COSTA, como incurso no artigo 14 da Lei 10.826/03 [...]”
(Augusto Lopes Santos, promotor de Justiça – ID 165855157 de fls. 11/13).

O Juízo singular
reconheceu a responsabilidade penal do apelante
e dosou as penas com a seguinte fundamentação:

A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fl. 16), termo de exibição e apreensão (fl. 17) e laudo pericial (fls.31/35). Já com relação à autoria, passo à análise da prova produzida em Juízo [...]

Eis a prova produzida e dela se extrai com certeza, que o denunciado portava a arma de fogo e munições de uso permitido, como descrito na denúncia. O policial militar que participou da ocorrência confirmou em Juízo que ao abordar o denunciado, o mesmo portava arma de fogo, devidamente municiada, o que foi inclusive, objeto de confissão extrajudicial por parte do réu. Ademais, o laudo pericial atesta a eficiência da arma de fogo, bem como a sua potencialidade lesiva (fls. 54/57).

Outrossim, não é demais lembrar que o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça “é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse da arma de fogo, ainda que desprovida de munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial”. (STJ, AgRg no AREsp n. 1320612/MS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma,DJe 31.10.2018) [...]

Noutro giro, com relação ao estado de necessidade aduzido pela Defesa, tenho que razão também não lhe assiste.

O fato é que o porte de arma de fogo ressai evidente, sendo certo que o réu não comprovou que ao caso se aplique a hipótese contida no art. 24 do Código Penal, que prevê: "Considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se".

Nesse parâmetro, entende-se por "estado de necessidade", quando há um conflito de bens jurídicos e um deve ser salvaguardado em detrimento de outros em razão da impossibilidade de proteção simultânea de todos eles, ou seja, o agente age criminosamente com o fito de acautelar direito próprio ou alheio e, nessa circunstância, segundo o disposto no art. 23, I, do Código Penal, não haverá crime.

Entretanto, o "estado de necessidade" somente estará configurado quando houver perigo atual, que não tenha sido provocado por vontade própria e também não havia meios para evitar o sacrifício do direito próprio ou alheio. No caso dos autos, a alegação do réu de que estava sendo ameaçado está dissociada de todo e qualquer elemento probatório a confirmar a referida versão, deixando a Defesa de comprovar a situação de perigo dita por vivenciada pelo réu [...]

Portanto, afasto o pedido de reconhecimento da excludente de ilicitude, com a consequente absolvição, como pretendeu a defesa. Assim, comprovadas a materialidade delitiva e a autoria, não só pela confissão extrajudicial do réu, como também pelos testemunhos dos policiais que participaram da diligência, a condenação é medida de rigor.

DISPOSITIVO Face ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, hei por bem JULGAR PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para CONDENAR o réu SAMUEL FERREIRA DA COSTA, brasileiro, nascido em 22/03/1997, filho de Sueli Ferreira da Costa, por transgressão aos ditames do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 [...]

A pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, é de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de reclusão, e multa..

Tendo em conta os preceitos do art. 59, do Código Penal, com relação a culpabilidade, ou seja, quanto a capacidade de delinquir do acusado, verifico ser esta normal ao tipo; não registra de antecedentes criminais; com relação a sua conduta social e personalidade, nada consta nos autos; os motivos, as circunstâncias e consequências do ilícito coadunam-se com o preceito primário do tipo; deixo de tecer considerações acerca do comportamento da vítima, porque a ofendida é a própria sociedade como um todo.

Destarte, sopesando uma a uma as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão.

No segundo estágio do sistema trifásico, reconheço a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal (confissão), mas deixo de aplicá-la, vez que a pena já esta fixada no mínimo legal, conforme entendimento da Sumula 231 do STJ.

Inexistem agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, torno a sanção definitiva no montante de 2 (dois) anos de reclusão.

A pena de multa é fixada em 10 (dez) dias-multa e o valor corresponderá a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, observando-se o disposto no art. 49, caput, e parágrafos 1º e 2º, do Código Penal.

O regime de cumprimento de pena será o aberto, consoante preceitua o art. 33, § 2°, ‘c’, do Código Penal.

Preenchidos os pressupostos do art. 44, incisos e § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consubstanciada na prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, cujas regras serão fixadas pelo Juízo da Execução Penal, e na prestação pecuniária em prol do Conselho da Comunidade, no valor de 1 (um) salário mínimo [...]”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito – ID 145956159 de fls. 124-129).

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID

165855157 – fls. 27), Laudo Pericial nº 400.2.03.2018.010868-01 (ID 165855157 – fls. 80/84), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Jose Samuel de Oliveira (ID
165855157 – fls.23/24) e Neri Santana de Souza Filho (ID 165855157 – fls. 24/25), bem como procedeu-se interrogatórios do apelante (ID 165855157 – fls. 29/31) e do corréu Lucas Dias dos Santos (ID 165855157 – fls. 34/36).

Em Juízo, foi ouvido Neri Santana de Souza Filho (Relatório de mídias – ID
165855158
) e decretada a revelia do apelante por não ter comparecido a audiência, apesar de intimado (ID
165855157 – fls. 106).

Pois bem.

Os depoimentos dos policiais militares Jose Samuel de Oliveira, em sede policial, e Neri Santana de Souza Filho, em ambas as fases de persecução penal, são convergentes no sentido de que o apelante estava transportando 1 (um) revólver, marca Taurus, calibre .32 (trinta e dois), e 6 (seis) munições do mesmo calibre [.32] em sua motocicleta, marca Honda, modelo Bis, placa OBM-9385.

O apelante, em sede policial, não apresentou qualquer situação concreta de perigo à vida dele e/ou de seus familiares e a Defesa
não produziu, em Juízo, qualquer prova convincente de sua alegação a justificar sua conduta de portar a arma de fogo.

Para o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, é imprescindível que o apelante demonstre a impossibilidade de agir de modo diverso, ou seja, praticar uma conduta proibida por lei, de modo que não havia outra alternativa senão portar arma de fogo para devida proteção, não servindo como justificativa a mera alegação de insegurança social (TJMT, N.U 0000844-51.2016.8.11.0019, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 9.6.2020). Em outras palavras,
a simples alegação de posse de arma e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal (TJPR, Ap nº 1742427-6 - Relator: Des. José Mauricio Pinto de Almeida - 11.4.2018)..

Nesse sentido, anota-se julgado deste Tribunal:

“ É insuficiente para que se reconheça a incidência da excludente de estado de necessidade (art. 24 do CP) a alegação genérica de que o réu portava arma de fogo e munições para se proteger (por se sentir ameaçado), se faltar lastro probatório mínimo a indicar que tenha agido com a finalidade de se salvar de perigo atual ou iminente.
” (AP 0001722-83.2018.8.11.0090, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 4.9.2023).

Logo, a condenação do apelante por porte de arma de fogo de uso permitido deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena no mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a confissão espontânea, porém não reduziu a pena porque se encontra no mínimo legal.

As circunstâncias atenuantes
“não podem conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Assim, impõe-se manter a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição da pena, totalizou-se a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Assim sendo, preserva-se a pena fixada [2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023